Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado com amparo nos artigos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648870687, ambos do Código de Processo Penal, em benefício do menor MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0003610-37.2019.8.11.0063, (cód. 118397), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz que o paciente encontra-se privado de sua liberdade desde o dia 17 de março de 2021, porquanto decretada sua internação provisória em 26 de fevereiro de 2021, imputando-lhe a suposta prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 121, § 2o, inc. III [meio cruel] e IV [impossibilidade de defesa da vítima], c.c. art. 29, ‘caput’, do Código Penal, ocorrido em tese em 30 de setembro de 2018, em desfavor da vítima Tulio Benedito Barros.
Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação do decreto de internação provisória do adolescente, bem como, nulidade da decisão porquanto, genérica, 2) predicados pessoais do paciente, 3) fator de risco no período de pandemia pela propagação do novo Coronavírus COVID-19 e aplicabilidade da Recomendação no 62, do CNJ, 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas.
Argumenta que: “(...)sem justificar a prisão preventiva configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. In casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)que os fundamentos trazidos na decisão a fim de justificar a internação não merecem prosperar, eis que o Paciente goza de primariedade e há que ressaltar que sequer se levou em consideração o laudo psicossocial, pois não foi realizado até o momento, bem como nunca se ausentou da Comarca, sempre estando à disposição da justiça, tanto é que que sempre compareceu em todos os atos quando intimado.”(Sic.)
Sobreleva que: “(...)paciente não é pessoa abandonada, não é criminoso, é pessoa de boa índole que apenas está sendo acusada de ter cometido um deslize em sua vida, não tendo condenação alguma, ostenta bons antecedentes e em liberdade não ficará desamparado, eis que tem sua genitora e de seus avós, na qual darão a ele todo acompanhamento necessário para que o mesmo não encontre o caminho da marginalidade.”(Sic.)
Informa ainda, que: “quando da prolação da decisão coatora, consideração e relevância ao princípio da proporcionalidade, vez que estamos diante de decisão eivada em cunho genérico, o que já perfaz uma ilegalidade.”(Sic.)
Requer, a concessão da medida em liminar, inclusive, com a revogação da medida socioeducativa de internação com a expedição do Alvará de Soltura e, alternativamente, a de liberdade assistida. Juntou documentos (Id.80234994 a 80231998, 80244450 a 80244453)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que deferiu o pedido de internação provisória do adolescente, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prolatada em 26/02/2021, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de Representação promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça signatário, em face do adolescente MURIEL ORLANDO TAVARES ALCÂNTARA, já qualificado, imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), c/c art. 29, caput, do Código Penal.
Relata que na data de 30 de setembro de 2018, por volta das 00h15min, em via pública, nesta urbe, o representado, agindo em concurso com terceiras pessoas imputáveis, com liberdade de escolha, consciência de atuação e animus necandi, fazendo uso de instrumento perfuro cortante, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, desferiu 32 (trinta e duas) golpes contra a vítima Tulio Benedito Barros, além de desferir vários socos e pontapés, causando-lhe lesões definitivas que resultaram em sua morte.
Segundo apurado nas investigações, o adolescente representado e seu genitor, Robson Tavares Alcântara, acompanhados de outro comparsa, vulgo “Leizinho”, em decorrência do inconformismo do fim do relacionamento amoroso do genitor com Elaine Cristina da Rocha – ocorrido em razão de diversas ameaças, inclusive de morte, por parte do genitor – deslocaram-se até a residência daquela, ocasião em que a encontraram em conversas com a vítima, em frente à sua residência.
Após ser questionada quem seria a vítima, os envolvidos desceram do veículo e na sequência, passaram a desferir tapas e socos contra a vítima Tulio, momento em que o representado Muriel e “Leizinho”, a mando de Robson, desceram do automóvel e foram em direção à vítima, o qual tentou empreender fuga, porém o representado e “Leizinho” lograram êxito em alcançá-lo, passando então a desferir-lhe socos, chutes além de vários golpes com instrumento perfuro cortante, em número aproximado de 32 (trinta e dois), resultando inclusive na amputação traumática de seu pescoço, em total requinte de crueldade.
O Parquet requer o recebimento da presente representação e a decretação da internação provisória do adolescente representado pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, e ao final, a aplicação de medida socioeducativa, nos termos do art. 182 e ss. da Lei n. 8.069/90, uma vez que este não fora o único ato infracional cometido pelo representado, haja vista que antes da prática da pratica delituosa objeto dos presentes autos, aduz que em maio de 2018, o adolescente representado praticou ato infracional análogo a lesões corporais contra terceira pessoa, objeto dos autos de código no 115888, contudo, aqueles autos foram julgados extintos, em razão da incidência da prescrição.
É o relatório.
DECIDO. I- DO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO
A materialidade encontra-se evidenciada através dos Laudos Periciais (IDs 49535143 e 49535164). Igualmente, os indícios de autoria encontram-se evidenciados por meio do Boletim de Ocorrência (IDs 49536088 e 49536089). A Certidão de antecedentes infracionais do adolescente encontra-se acostada no ID 41739777 - fl. 59. Presentes os requisitos legais do art. 182, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/90, RECEBO a representação promovida em face do adolescente representado. DESIGNO audiência de apresentação para o dia 15/03/2021, às 14:00 horas e, desde já, designo audiência em continuação para o dia 29/03/2021, às 14:00 horas.
II- DA DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA Ao adolescente imputa-se a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), c/c art. 29, caput, do Código Penal, razão pela qual o Parquet requer a decretação da internação provisória, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. O art. 184, da Lei n. 8.069/90, dispõe que compete à autoridade judiciária decidir sobre a decretação ou manutenção da internação provisória. Vejamos: “Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo.” De outro lado, o art. 108, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90, dispõe que a internação provisória poderá ser decretada quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se a necessidade imperiosa da medida, in verbis: “Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.” No tocante à autoria, extrai-se dos autos que o adolescente representado, agindo em concurso de agentes, em decorrência do inconformismo do fim do relacionamento amoroso do seu genitor com a Sra. Elaine Cristina da Rocha, perseguiu a vítima após esta empreender fuga do local onde estava, e ao alcança-la, desferiram 32 (trinta e duas) facadas contra a mesma, causando-lhe definitivas lesões que culminaram em sua morte. A gravidade concreta da conduta pode ser constatada através da leitura do Laudo Pericial acostado aos ID’s 41739145 (fls. 40/65) e 41739777 (fls. 01/24), precisamente do item 4.2.4 (Exame Perinecroscópico - fls. 46/48), atestando a quantidade e tipo de lesões produzidas no corpo da vítima; como também do item 5.2 (Análise e Interpretação dos Vestígios - fls. 50/51) quando menciona que “(...) Constata-se que as lesões foram produzidas por ação de terceiro(s), mediante uso de instrumento(s) cortante/pérfuro-cortante(s), atingindo o cadáver nas regiões do pescoço, cabeça, punho, cotovelos, joelhos e costas”. Em mesmo sentido, apura-se da leitura do Laudo Pericial no 1.1.01.2018.013277-01, acostado ao ID 41739777 (fls. 28/41), que destaca (fls. 31): “V – COMENTÁRIOS: Cadáver do sexo masculino vítima de diversos golpes por instrumento perfurocortante (arma branca de um gume), sendo a lesão cervical que ocasia causadora do óbito por degolamento. As múltiplas lesões caracteriza meio cruel (totalizou 32 perfurações a grande maioria no dorso)”.destaquei
“VI – CONCLUSÃO: Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de TULIO BENEDITO BARROS deu-se em decorrência de amputação traumática de pescoço causada por instrumento perfurocortante de um gume”. Portanto, a diversidade de regiões atingidas no corpo da vítima e a forma como a vida lhe foi ceifada denotam a gravidade concreta da conduta imputada ao representado, apta para a decretação da cautela pleiteada. Não bastasse isso, o próprio representado, em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 41739145, fls. 25-27), registra que se evadiu desta cidade logo após o óbito da vítima, ficando grande lapso temporal com paradeiro desconhecido das autoridades investigativas. Conforme de depreende dos autos, evidencia-se, desta maneira, a existência de indícios de autoria do adolescente representado, sobretudo, pela descrição detalhada da conduta infracional constantes dos Termos de Declarações de testemunhas e policiais militares, elementos estes justificadores da aplicação da medida cautelar de internação, nos termos do parágrafo único do art. 108 do ECA. In casu, há indícios suficientes de materialidade e autoria a embasar o deferimento da internação provisória, não sendo exigível a plena instrução do feito para a sua aplicação, mormente considerando, como destacado, a gravidade concreta da conduta praticada pelo representado (homicídio qualificado) e o risco que representa à sociedade e à ordem pública, sobretudo, pelo fato de ter evadido desta cidade logo após a ocorrência dos fatos, trazendo grandes prejuízos para sua apuração. A violência exercida com instrumento perfurante – faca – e o modus operandi do ato infracional em análise, são suficientes para subsidiar a aplicação da medida de internação provisória, nos termos do art. 122, I, do ECA, razão pela qual se revela imperiosa a medida cautelar no caso em apreço, uma vez que não se identifica providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a efetividade da jurisdição, bem como a garantia da ordem pública. A propósito: “Para a decretação da custódia cautelar, exige-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal da mesma, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos (Precedentes).” (STJ, HC 145.741/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2010, DJe 19/04/2010). Diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstrada a necessidade imperiosa da medida, reputo necessária a decretação da internação provisória, uma vez que não se identifica providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a efetividade da jurisdição, bem como a garantia da ordem pública.
III- DOS DISPOSITIVOS Ante o exposto, DECRETO a internação provisória do adolescente MURIEL ORLANDO TAVARES ALCÂNTARA, qualificado nos autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 108 e art. 174, ambos da Lei n. 8.069/90. OFICIE-SE à Central de Vagas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/MT requerendo vaga para cumprimento de Internação Provisória Masculina pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Existindo vaga, EXPEÇA-SE o Mandado de Internação Provisória, e, ato contínuo, em observância à Resolução n. 165, de 16-11-2012, EXPEÇA-SE, incontinenti, a Guia de Internação Provisória através do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – CNACL (art. 2o, inciso I), instruindo-a com os documentos constantes do rol previsto no art. 7o, incisos I a IV, e após, ENCAMINHE-SE cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, que deverá ser apresentada quando do ingresso do(s) adolescente(s) na referida unidade (art. 5o), ficando, desde já, autorizada a entrada na unidade socioeducativa após as 18h. Inexistindo vaga para o representado na unidade de internação provisória até o término do prazo previsto no art. 185, §2o do ECA, desde já, determino a liberação do adolescente, independentemente de nova conclusão, salvo se por outro motivo estiver custodiado. DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe técnica da referida unidade, que deverá ser apresentado neste Juízo até a data da audiência em continuação, já designada. REQUISITE-SE à Gerência da Unidade de Internação, a apresentação do adolescente nas audiências designadas neste Juízo. CITE-SE o(a) (s) adolescente (s), bem como seus pais ou responsáveis do teor da representação. No mesmo ato, NOTIFIQUE-OS a comparecerem na Audiência de Apresentação neste Juízo, oportunidade em que poderão se fazer acompanhados de advogado, ADVERTINDO-SE, ainda, de que na ausência dos pais ou responsável, ser-lhe-á dado curador especial, conforme art. 184, § 2o, do ECA. INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa Constituída (ID 41739145, fls. 25-27).” (Negritou-se)
Conforme dispõe o art. 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente: "A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias".
Neste viés, forçoso reconhecer que qualquer prolongamento da restrição da liberdade do adolescente, além do prazo legalmente permitido, em tese, ocasionará o constrangimento ilegal, que não é o caso neste dos autos.
Ainda, no mesmo diploma legal, está preconizado que o art. 122, inc. I, do Estatuto da Criança e do adolescente – ECA, prevê a aplicação da medida de internação quando o ato infracional é cometido com grave ameaça ou violência a pessoa.
Extrai-se dos autos, que a conduta pode ser constatada através da leitura do Laudo Pericial acostado aos Id. 41739145 (fls. 40/65) e Id. 41739777 (fls. 01/24), que no exame perinecroscópico – (fls. 46/48), atesta a quantidade e tipo de lesões produzidas no corpo da vítima, em número aproximado de 32 (trinta e dois) golpes; como também, da análise e interpretação dos vestígios – (fls. 50/51) quando menciona que “(...) Constata-se que as lesões foram produzidas por ação de terceiro(s), mediante uso de instrumento(s) cortante/pérfuro-cortante(s), atingindo o cadáver nas regiões do pescoço, cabeça, punho, cotovelos, joelhos e costas”.
Neste prefacial, inexiste nulidade a ser sanada, em especial diante das declarações prestadas pelo adolescente na fase policial (Id. 80234998), pois, o Decreto em tela restou consubstanciado pela Autoridade Coatora que analisou a sequência de acontecimentos.
Ademais, a audiência em continuação está designada para o dia 29/03/2021.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não há ilegalidade por parte da autoridade apontada na determinação da internação provisória do adolescente, porquanto suficientes os indícios de autoria a justificar a segregação que, a que tudo indica, teve participação no suposto ato delitivo análogo – [homicídio qualificado].
Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
E ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Por conseguinte, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, de eventuais decisões e da certidão de antecedentes criminais do beneficiário, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.